Tribunal: STF
Processo: HC 221927
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André Luis Paula dos Santos em face de despacho de Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos da PET no REsp 1.959.933/RS, que indeferiu o requerimento de certificação do trânsito em julgado da decisão nele proferida.



    Sustenta a defesa constituída, com afinco nos princípios da duração razoável do processo, da razoabilidade e da proporcionalidade, a necessidade de que o Superior Tribunal de Justiça certifique o trânsito em julgado da decisão que deu parcial provimento ao recurso especial do paciente a fim de reduzir a reprimenda aplicada na Ação Penal n. 5026663-10.2014.4.04.7000/PR, a qual, segundo afirma, encontra-se prescrita. 



    Assevera não ser razoável a pendência na certificação do trânsito até que sobrevenha o julgamento dos recursos interpostos pelos coacusados, mormente porque o paciente “se vê submetido ao cumprimento de medidas cautelares há mais de seis anos, que se prolongam desde julho de 2016, estando ainda com os seus bens sequestrados”, além de estar “impedido de protocolar qualquer requerimento perante o juízo de origem, pois o sistema e-proc da Justiça Federal do Paraná não permite o protocolo de petição enquanto os autos não são baixados à primeira instância”. 



    Ressalta que o paciente está submetido “às medidas cautelares e sequestro de bens por mais de 6 (seis) anos” ainda mais gravosas “que a própria pena imposta (e extinta) em seu desfavor decorrente da condenação criminal”. 



    Com essas considerações, “requer-se a concessão de medida liminar para determinar a certificação do trânsito em julgado e remessa dos autos à origem, em relação ao Paciente, até ulterior julgamento deste writ”.



    Por intermédio da Petição STF 92.374/2022, a defesa junta aos autos decisão do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (e.Docs. 11 e 12). 



    Regularmente intimada, a autoridade coatora deixou de prestar informações (e.Doc. 14). 



    É o relatório. Decido. 



    2. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “(...) 



    É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (g.n.) (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.8.2014). 



    Nessa mesma perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento do remédio constitucional dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF: 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    3. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, XI, da Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar, ainda, que o deferimento de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do Habeas Corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    À luz desse sedimentado quadro, com mais razão, os atos de mero impulso processual relativos a requerimentos dirigidos ao relator do processo, a exemplo do proferido no caso em apreço, não se prestam a inaugurar a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Destarte, como não se trata de pronunciamento manifestamente contrário à jurisprudência da Corte Suprema, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, §1º, do Regimento Interno da Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao Habeas Corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de março de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente